Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONCESSÃO EX OFFICIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL ALIMENTOS FIXADO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação contra sentença, proferida nos autos de Ação de Alimentos, que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os alimentos no patamar de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do genitor, deduzidos apenas os descontos compulsórios, até que a requerente complete 24 (vinte e quatro) anos ou conclua curso superior, o que ocorrer primeiro.
II. Questão em discussão
2. Verificar a adequação do valor fixado na sentença à luz do trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos devem ser fixados observando o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, objetivando atender ao melhor interesse do alimentado, sem prejudicar o sustento do próprio alimentante.
4. O dever de sustento é compartilhado entre ambos os genitores, conforme art. 229 da Constituição Federal e art. 1.703 do Código Civil, observando-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
5. No caso, o pedido de restabelecer a pensão para 21% (vinte e um por cento), percentual anteriormente fixado a título provisório, ignora o dado qualitativo da existência de outro dependente e pretende, na prática, replicar a tutela provisória sem enfrentar a fundamentação da sentença, construída sobre documentos concretos e a realidade familiar.
6. A sentença fixou quantum equilibrado, compatível com a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, devendo ser mantida.
7. É vedada a concessão da gratuidade de justiça pelo magistrado quando ausente requerimento expresso da parte.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Tese de julgamento:
“1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, garantindo o sustento do alimentando sem onerar em demasia o alimentante.
2. A gratuidade de justiça somente pode ser concedida mediante requerimento expresso da parte interessada.”